Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-42.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009671-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO ARLEYSOM LIMA DE MORAIS - CPF: 011.559.882-05 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. H. C. B. - CPF: 077.211.562-11 (VÍTIMA), MAIARA DO SOCORRO CARVALHO CORREA - CPF: 029.196.342-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDUTAS INTIMIDATÓRIAS E MONITORAMENTO DIGITAL DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, cometido de forma reiterada contra enteada, no ambiente doméstico, ao longo de aproximadamente sete anos, desde quando a vítima possuía 5 anos de idade, buscando a revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência dos requisitos legais e inexistência de fato novo apto a justificar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a ausência de descumprimento formal de medidas cautelares anteriormente impostas impede a decretação da custódia ou se há fatos novos que evidenciam sua insuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a presença
do fumus comissi delicti
, consubstanciado no boletim de ocorrência, laudo pericial e, sobretudo, na escuta especializada da vítima, cujo relato é coerente, espontâneo e corroborado por outros elementos informativos.

4.

A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos na investigação.

5.

Verifica-se elevada gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática reiterada e prolongada de abusos sexuais contra criança, no contexto de relação de confiança e autoridade familiar, caracterizando comportamento habitual e altamente reprovável.

6.

O
modus operandi
revela planejamento e premeditação, com uso de estratégias para isolar a vítima e assegurar a prática dos atos, o que demonstra periculosidade acentuada.

7.

Está presente o
periculum libertatis
, pois a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, diante da reiteração delitiva e da probabilidade de continuidade das condutas.

8.

A conveniência da instrução criminal também justifica a custódia, diante de condutas posteriores do investigado voltadas à intimidação de testemunhas e à interferência na produção probatória, incluindo ameaças, chantagem emocional e uso de perfis falsos em redes sociais.

9.

O monitoramento digital da vítima e a tentativa de descredibilização de seu relato evidenciam capacidade de controle e coerção, incompatível com a permanência em liberdade.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, mostram-se insuficientes, por não impedirem a reiteração de condutas intimidatórias por meios virtuais.

11.

Há fato novo apto a justificar a prisão preventiva, consistente no comportamento intimidatório do paciente após a imposição de medidas protetivas, demonstrando sua inadequação.

12.

O dever de proteção integral à criança (art. 227 da CF) impõe a adoção de medidas eficazes para resguardar sua integridade física e psíquica, prevalecendo sobre o direito individual de liberdade no caso concreto.

13.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva em crimes sexuais contra vulneráveis quando fundamentada na gravidade concreta, no risco à ordem pública e na necessidade de proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima em crimes de estupro de vulnerável quando fundada em elementos concretos que evidenciam reiteração delitiva, gravidade específica da conduta e risco à ordem pública.

2. Condutas intimidatórias e interferências na esfera digital da vítima e de testemunhas configuram risco concreto à instrução criminal e justificam a custódia cautelar.

3. A superveniência de comportamentos que demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que não haja descumprimento formal anterior.

4. O princípio da proteção integral da criança legitima a adoção de medidas cautelares mais gravosas para resguardar sua integridade física e psíquica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, arts. 217-A e 226, II; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, 319 e 310, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000255147, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 920619/PR, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Maurício Arleyson Lima de Moraes
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1005111-12.2026.8.11.0015.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 04/03/2026, por suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), em detrimento de sua enteada, menor de 12 anos de idade.

A prisão preventiva foi decretada em 02/03/2026 com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta dos fatos, a reiteração delitiva ao longo de aproximadamente sete anos, e o comportamento intimidatório do investigado após a descoberta dos fatos.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a ausência de fato novo que justifique a decretação da prisão preventiva, uma vez que o paciente já estava submetido a medidas protetivas de urgência desde 13/02/2026, incluindo monitoramento eletrônico, as quais vinham sendo escrupulosamente cumpridas.

Alega que há identidade fática entre os processos de Medidas Protetivas (nº 1003890-91.2026.8.11.0015, distribuído em 13/02/2026) e o Pedido de Prisão Preventiva (distribuído em 25/02/2026), ambos derivando do mesmo Inquérito Policial (nº 300.4.2026.5594) e do mesmo Boletim de Ocorrência (nº 2026.49215).

Argumenta que o Estado-Juiz, ao analisar os fatos em 13/02/2026, entendeu que a imposição de monitoramento eletrônico era medida idônea e suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, tendo o paciente instalado a tornozeleira e passado a cumprir rigorosamente a medida.

Sustenta que, para a decretação da prisão preventiva, seria imprescindível a demonstração de fato novo, notadamente o descumprimento da monitoração eletrônica ou a quebra das medidas protetivas, o que não ocorreu no caso concreto.

Destaca que a decisão que decretou a prisão baseia-se na gravidade abstrata do delito e em supostas mensagens de TikTok que teriam sido enviadas em 16/02/2026, exclusivamente à genitora da vítima, com o intuito de negar as acusações, não havendo qualquer espécie de contato com a infante.

Ressalta que o paciente foi formalmente intimado do deferimento das medidas protetivas em 13/02/2026 e que, desde a instalação do equipamento de monitoramento, não há qualquer notícia nos autos acerca de descumprimento das restrições impostas, tentativa de aproximação ou violação do perímetro da tornozeleira eletrônica.

Invoca o disposto no art. 312, § 2º, do CPP, que exige contemporaneidade e fatos novos para a decretação da prisão preventiva, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez fixadas medidas cautelares diversas da prisão, sua revogação para imposição de prisão preventiva exige demonstração de descumprimento ou de fato novo superveniente.

Argumenta, ainda, a boa-fé do paciente, demonstrada pelo fato de que, em 26/02/2026, por meio da Defensoria Pública, peticionou nos autos das medidas protetivas informando a necessidade de mudar-se para Belém/PA para cuidar de sua genitora (com deficiência mental) e de seu irmão (com autismo severo), juntando laudos médicos, e requerendo autorização judicial para a viagem e transferência da fiscalização da tornozeleira eletrônica.

Sustenta que tal atitude demonstra cristalino respeito ao Poder Judiciário e submissão às regras impostas, sendo incompatível com a intenção de fugir da aplicação da lei penal ou coagir testemunhas.

Aduz que a mudança de Estado atenderia ao objetivo teleológico da medida cautelar, afastando o paciente do convívio e da proximidade geográfica da vítima, garantindo-lhe total tranquilidade, tornando a prisão preventiva medida desproporcional e carente de adequação (art. 282, I e II, do CPP).

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição imediata de alvará de soltura, restabelecendo-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, notadamente a monitoração eletrônica, autorizando-se, desde já, sua transferência para a Comarca de Belém/PA (id. 351341364).

A liminar vindicada foi apreciada e indeferida em 09/03/2026. Sobrevieram informações da autoridade coatora, que ratificou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem (ID 356674852), sumariando seu entendimento desta forma:

“Habeas corpus – Estupro de vulnerável – prisão preventiva decretada – alegado constrangimento ilegal por fundamentação inidônea, ausência de requisitos da custódia prévia, ausência de contemporaneidade e suficiência das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP – improcedência– elementos concretos que demonstram os requisitos autorizadores da medida extrema – prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva – gravidade concreta do fato – segregação que se mostra necessária pelo bem da ordem pública e da instrução criminal, sendo imprescindível a fim de resguardar a integridade física, psíquica e moral da vítima, especialmente em razão da notícia de que o paciente fez contato com a genitora da ofendida, após a lavratura do Boletim de Ocorrência, em postura que pode ser interpretada como meio de intimidação ou chantagem emocional – não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois existem notícias recentes de investidas contra a vítima, tanto que no Relatório de Escuta Especializada ela corrigiu verbos do passado para o presente, a exemplo de “fazia não, ele faz ainda” – inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão – insuficiência dos predicados pessoais favoráveis para a concessão da liberdade, quando presente o periculum libertatis – a natureza do mandamus não admite o exame aprofundado dos elementos de convicção próprios do processo de conhecimento – a prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa – ausência de constrangimento ilegal – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No contexto dos autos, apesar dos esforços da impetrante, não verifico a presença de manifesta ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
formulada em benefício de Maurício Arleysom Lima de Morais.

O paciente foi preso preventivamente em 04/03/2026 pela suposta prática de estupro de vulnerável contra sua enteada (arts. 217-A e 226, II, do CP). Segundo o apurado, os abusos ocorreram de forma contínua durante sete anos, iniciados quando a vítima tinha 5 anos de idade.

A prisão justifica-se para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução. Além da gravidade inerente à reiteração delitiva e ao aproveitamento do vínculo doméstico, há evidências de comportamento impeditivo à colheita de provas: o investigado teria ameaçado suicídio, invadido o perfil da vítima no Instagram e utilizado perfis falsos no TikTok para intimidar a genitora com a posse de fotos íntimas, recusando-se a excluí-las.

A propósito, segue trecho da decisão vergastada:

“Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito merece prosperar.

Com efeito, é sabido que a prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo ser decretada tanto na fase inquisitorial, quanto na processual (art. 311 do Código de Processo Penal), sendo imprescindível para sua concessão o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal).

Para tanto, deve-se verificar a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, bem como a verificação cumulativa da presença do fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, é necessário demonstrar o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, restando evidenciada a inadequação e insuficiência das demais medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

No caso concreto, observo que presente hipóteses de cabimento da prisão preventiva, pois
a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelos representados, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso
.

Em relação ao
fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende das peças carreadas aos autos, em especial boletim de ocorrência nº 2026.49215 (ID nº 224464833 - Págs. 6/7) e escuta especializada da vítima
(ID nº 224464833 - Págs. 8/10).

No que tange ao periculum libertatis, os autos evidenciam de forma inequívoca a presença dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar.
A garantia da ordem pública revela-se imperiosa diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo investigado
. Em tese, os elementos informativos colhidos no curso das investigações demonstram que
o representado teria submetido a vítima — à época com apenas 5 (cinco) anos de idade — a reiterados e progressivos atos de natureza sexual, que se estenderiam, em tese, por aproximadamente 7 (sete) anos de forma contínua, até os dias anteriores ao registro da ocorrência, o que evidencia não se tratar de episódio isolado, mas de conduta habitual, sistemática e dotada de especial reprovabilidade
.

A cronicidade dos fatos narrados é, por si só, reveladora do
elevado grau de periculosidade que o estado de liberdade do investigado representa. Segundo se extrai da escuta especializada da vítima e do depoimento da genitora, o investigado teria se valido de ardis para a prática dos abusos — como o pretexto de assistir a filmes com a menor, o fechamento silencioso de portas e o envio do irmão para outro cômodo —, denotando uma conduta premeditada e calculada que torna ainda mais concreta a ameaça representada por sua permanência em liberdade
. Trata-se, em tese, de sujeito que explorou de forma metódica a confiança depositada no ambiente familiar para consumar as violações.

Some-se a isso o fato de que,
após a revelação dos abusos e a lavratura do boletim de ocorrência, o investigado supostamente teria adotado comportamento que reforça o risco concreto à regular instrução criminal e à integridade da vítima
. Consoante narrado nos autos, o representado teria entrado em contato com a genitora por telefone e mensagens negando as acusações e, em postura que pode ser interpretada como meio de intimidação ou chantagem emocional, ameaçou atentar contra a própria vida caso fosse preso. Ademais, supostamente teria enviado mensagem à genitora por meio de perfil falso na rede social TikTok, alegando ter recuperado fotografias íntimas desta, recusando-se a apagá-las — conduta que, em tese, configura tentativa de exercer pressão sobre o núcleo familiar da vítima, com evidente aptidão para influenciar o ânimo de testemunhas e dificultar a apuração dos fatos.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado é, portanto, concreto e atual.
Há elementos que indicam, em tese, a tentativa de desacreditar a vítima —
o representado teria atribuído a denúncia a suposta vingança relacionada a conversas da menor em rede social —, bem como a prática de monitoramento digital da vítima
,
na medida em que teria, supostamente, hackeado o perfil da ofendida no Instagram, recebendo suas conversas em seu próprio celular
.
Tal comportamento evidencia capacidade e disposição para exercer controle e coerção sobre a vítima, o que torna inviável a convivência do investigado em liberdade durante o curso das investigações
.

Acrescente-se que a vítima é criança de 12 (doze) anos, encontrando-se em situação de especial vulnerabilidade, e que o suposto abusador foi figura de autoridade parental em sua vida por mais de uma década.
A preservação da integridade física e psíquica da menor, que, segundo relatado,
demonstra sinais de alívio desde a saída do representado do lar
, constitui fundamento autônomo e suficiente para justificar a segregação cautelar, à luz do dever constitucional e convencional de proteção integral à criança
.

Nesse contexto,
a aplicação isolada ou cumulativa de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se insuficiente para neutralizar o risco concreto que a liberdade do investigado representa à vítima, às testemunhas e à regular apuração dos fatos, sendo a prisão preventiva a única medida apta a acautelar, de forma eficaz, os bens jurídicos em jogo
.

Ante o exposto, DECRETO PREVENTIVA do representado MAURÍCIO ARLEYSON LIMA DE MORAES, portador do CPF nº 011.559.882-05, com fundamento nos artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal.”
(sic, id. 351341366). Destacamos

Do
fumus comissi delicti

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria repousam no Boletim de Ocorrência, no Laudo Pericial e, de forma contundente, no Relatório de Escuta Especializada realizado em 13/02/2026.

Os fatos narrados na denúncia, recebida em 19/03/2026, descrevem uma trajetória de abusos iniciada quando a vítima (enteada do paciente) possuía apenas 5 anos, estendendo-se por quase uma década no recinto familiar.

Jurisprudencialmente, a palavra da vítima em crimes sexuais possui eficácia probatória preponderante, especialmente quando corroborada por outros elementos. Na hipótese, a espontaneidade do relato da menor — que enfatizou a persistência dos abusos ao corrigir o interlocutor:
"fazia não, ele faz ainda"
— confere verossimilhança à acusação e demonstra a atualidade da conduta.

Assim, o
fumus comissi delicti
apresenta-se de forma inequívoca, lastreado em elementos informativos sólidos que transcendem a mera conjectura.

Do
periculum libertatis

No que tange ao
periculum libertatis
, os autos evidenciam, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a
garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
(art. 312 do CPP).

A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo
modus operandi
empregado: o paciente ter-se-ia valido da condição de padrasto e da coabitação para perpetrar abusos por cerca de sete anos. Tal cenário revela, em tese, uma periculosidade social acentuada e o total desprezo pelos deveres de proteção e vigilância inerentes ao núcleo familiar.

Ademais, a segregação justifica-se para assegurar a higidez da instrução criminal. O comportamento do investigado após a descoberta dos fatos – consubstanciado em ameaças de autolesão, monitoramento digital da vítima e o uso de perfis falsos em redes sociais para intimidar a genitora da menor – demonstra um risco real de interferência na colheita de provas e no bem-estar psicológico da vítima e de suas testemunhas. Portanto, medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto intimidatório do paciente.

Da gravidade concreta e do
modus operandi

A garantia da ordem pública impõe-se diante da gravidade concreta das condutas imputadas. O acervo indiciário revela que o paciente teria submetido a enteada – dos 5 aos 12 anos de idade – a um ciclo de abusos sexuais contínuos e progressivos. Não se divisa, portanto, um episódio isolado, mas uma
prática sistemática e habitual
, revestida de especial reprovabilidade social e jurídica.

A cronicidade do comportamento delitivo é sintomática do elevado grau de periculosidade do agente. Conforme se extrai da Escuta Especializada e do depoimento da genitora, o investigado valia-se de
estratagemas premeditados
para assegurar a impunidade e a consumação dos atos, tais como o pretexto de assistir a filmes, o isolamento da vítima em cômodos fechados e o afastamento estratégico do irmão menor. Tal “arquitetura do abuso” denota um agir calculado, que explorou metodicamente a confiança inerente ao ambiente doméstico.

Sob o prisma do princípio da
Proteção Integral (art. 227 da CF)
, a segregação cautelar revela-se como o único meio idôneo para resguardar a integridade psíquica da criança. O relato de que a menor demonstra sinais de alívio com a saída do paciente do lar corrobora a imperatividade da medida, visando interromper o ciclo de vitimização e garantir um ambiente seguro para o seu desenvolvimento, livre da influência deletéria do suposto agressor.

Nesse contexto, verifica-se que a gravidade concreta do delito, consistente no abuso sexual de criança ao longo de anos, demonstra elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública.

Da conveniência da instrução e do risco à prova

O
periculum libertatis
é atual e concreto. O paciente não se limitou à negativa de autoria; empenhou-se em uma estratégia de descredibilização da vítima, atribuindo a denúncia a uma suposta "vingança" por questões banais em redes sociais. Essa tentativa de manipular a verdade real, somada ao monitoramento das conversas privadas da menor via Instagram, caracteriza
grave embaraço à instrução criminal
.

A conduta de manter em seu poder – e ameaçar divulgar – fotos íntimas da genitora da vítima configura tentativa de expropriação da vontade das testemunhas, visando silenciá-las pelo medo.

Destarte, resta demonstrada a
insuficiência do art. 319 do CPP
. O monitoramento eletrônico, conquanto limite o ir e vir, é indiferente à sanha intimidatória exercida por meios digitais. A manutenção da liberdade, neste cenário, representaria deixar a vítima e seus familiares à mercê de novas incursões cibernéticas e pressões psicológicas, comprometendo a busca pela verdade real e a proteção integral da criança.

Da alegada ausência de fato novo e da identidade fática

A tese central da impetração reside na alegação de que não houve fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, uma vez que o paciente já estava submetido a medidas protetivas de urgência, incluindo monitoramento eletrônico, desde 13/02/2026, as quais vinham sendo cumpridas sem intercorrências.

Embora a argumentação defensiva seja tecnicamente bem construída e invoque precedente do Superior Tribunal de Justiça, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a situação não se amolda perfeitamente à hipótese de ausência de contemporaneidade ou de fato novo.

Com efeito, o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando já foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, a posterior decretação da prisão preventiva exige a demonstração de descumprimento dessas medidas ou a superveniência de fato novo que evidencie a insuficiência das cautelares anteriormente aplicadas.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que evidenciam a inadequação e insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas.

Conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, após a revelação dos abusos e a lavratura do boletim de ocorrência, o paciente teria adotado comportamento que reforça o risco concreto à regular instrução criminal e à integridade da vítima.

Segundo narrado nos autos, o paciente teria entrado em contato com a genitora por telefone e mensagens, negando as acusações e, em postura que pode ser interpretada como meio de intimidação ou chantagem emocional, ameaçou atentar contra a própria vida caso fosse preso.

Ademais, teria enviado mensagem à genitora por meio de perfil falso na rede social TikTok, alegando ter recuperado fotografias íntimas desta, recusando-se a apagá-las – conduta que, em tese, configura tentativa de exercer pressão sobre o núcleo familiar da vítima, com evidente aptidão para influenciar o ânimo de testemunhas e dificultar a apuração dos fatos.

Embora a defesa sustente que tais mensagens foram direcionadas exclusivamente à genitora da vítima, com o intuito de negar as acusações, não havendo qualquer espécie de contato com a infante, tal circunstância não afasta a gravidade da conduta.

A tentativa de exercer pressão psicológica sobre a genitora da vítima, que é a principal testemunha dos fatos e responsável legal pela menor, configura, em tese, comportamento intimidatório apto a comprometer a instrução criminal, ainda que não tenha havido contato direto com a criança.

Ademais, a decisão impugnada consigna que o paciente teria atribuído a denúncia a suposta vingança relacionada a conversas da menor em rede social, bem como teria praticado monitoramento digital da vítima, na medida em que teria, supostamente, hackeado o perfil da ofendida no Instagram, recebendo suas conversas em seu próprio celular.

Tal comportamento evidencia capacidade e disposição para exercer controle e coerção sobre a vítima, o que demonstra que o monitoramento eletrônico, por si só, não foi suficiente para impedir a prática de condutas que colocam em risco a instrução criminal e a integridade psicológica da vítima e de sua genitora.

Nesse contexto, verifica-se que a decretação da prisão preventiva não decorreu da mera reavaliação dos mesmos fatos que ensejaram a imposição das medidas protetivas, mas da constatação de que o paciente, mesmo submetido ao monitoramento eletrônico, continuou praticando condutas intimidatórias e de controle sobre a vítima e sua família, por meios virtuais, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, há, sim, fato novo superveniente que justifica o agravamento da medida cautelar: o comportamento intimidatório do paciente após a imposição das medidas protetivas, caracterizado por ameaças, tentativa de chantagem emocional e monitoramento digital da vítima.

Da proporcionalidade e insuficiência das medidas cautelares alternativas

A tese defensiva de que a mudança de unidade federativa e o distanciamento geográfico seriam suficientes para resguardar a vítima não subsiste diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme exaustivamente demonstrado, o risco imposto pelo paciente não é meramente locacional, mas
comportamental e tecnológico
. A utilização de perfis falsos em redes sociais, a invasão de contas de aplicativos e o envio de mensagens intimidatórias evidenciam que o agressor transpõe barreiras físicas com facilidade, mantendo o controle e a pressão psicológica sobre a vítima e seus familiares independentemente de onde esteja situado.

Nesse cenário, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP – inclusive o monitoramento eletrônico – revela-se manifestamente insuficiente. A tornozeleira eletrônica, embora limite o deslocamento, é inócua para impedir a
reiteração delitiva por meios virtuais
, que no presente caso mostrou-se o instrumento preferencial de coerção do investigado.

Diante da gravidade concreta dos fatos e da vulnerabilidade da menor, a custódia cautelar apresenta-se como medida proporcional e estritamente necessária. Em um juízo de ponderação, o direito à liberdade do paciente deve ceder ao dever constitucional de
proteção integral à criança (art. 227 da CF)
, sendo a segregação a única via apta a estancar, de forma eficaz, a lesividade da conduta.

Da recomendação legal da custódia em crimes hediondos

A natureza hedionda do delito em apreço evidencia uma gravidade abstrata que, somada aos elementos concretos dos autos, autoriza o tratamento cautelar diferenciado. A legislação processual penal vigente estabelece balizas rígidas para casos de crimes com violência e reiteração criminosa.

Sob a ótica do
art. 310, § 2º e do art. 312, § 3º, I, do CPP
, a segregação do paciente apresenta-se como resposta necessária à gravidade do
modus operandi –
crime sexual continuado contra criança – e à inequívoca perturbação da instrução criminal.

Não se trata, pois, de antecipação de pena, mas do estrito cumprimento do dever legal de cautela. A lei recomenda a prisão quando o agente demonstra, por atos concretos, que sua liberdade compromete a paz social e a integridade da colheita probatória. Portanto, presentes os requisitos cumulativos da reiteração, da violência e do risco à instrução, a denegação da liberdade é medida impositiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, em crimes dessa natureza, a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de proteção da vítima constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, consoante se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado “[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal”. II . Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Nesse contexto,
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[ ...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública
e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016) . 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim,
a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de proteção da vítima mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos exatos termos do referido art. 312, caput, e § 2º, do Código de Processo Penal
. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 00000000000000255147 PE - PERNAMBUCO, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/05/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)

“
A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito, consistente no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal. 5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF. 7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a manutenção da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Destacamos.

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva se mostra não apenas indispensável, mas recomendada pela legislação processual penal, em razão das circunstâncias concretas do caso.

Da alegada boa-fé do paciente

A defesa sustenta que o paciente demonstrou boa-fé ao peticionar nos autos das Medidas Protetivas, em 26/02/2026, informando a necessidade de mudar-se para Belém/PA para cuidar de familiares doentes e requerendo autorização judicial para a viagem e transferência da fiscalização da tornozeleira eletrônica.

Argumenta que tal atitude seria incompatível com a intenção de fugir da aplicação da lei penal ou coagir testemunhas, demonstrando cristalino respeito ao Poder Judiciário.

Embora a argumentação seja pertinente, não se pode desconsiderar que a petição foi protocolada em 26/02/2026, ou seja, um dia após a distribuição do Pedido de Prisão Preventiva (25/02/2026), o que pode indicar que o paciente já tinha conhecimento da representação pela prisão e buscou criar uma narrativa de boa-fé para evitar a decretação da custódia cautelar.

Ademais, a mera solicitação de autorização judicial para mudança de domicílio não afasta, por si só, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

A mudança para outro Estado, ainda que autorizada judicialmente, poderia, em tese, dificultar o acompanhamento das investigações e a eventual colheita de provas, além de não neutralizar o risco de que o paciente continue exercendo pressão psicológica sobre a vítima e sua família por meios virtuais.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada, não se baseando exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que evidenciam a inadequação e insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Maurício Arleysom Lima de Morais
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026